Tribunal: TJES
Processo: 5001610-91.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-91.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RECORRIDO: ANDRE ESTEVAO MOREIRA DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001610-91.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
HURB TECHNOLOGIES S.A e CAM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E RESTAURANTES EIRELI

RECORRIDOS:
ANDRÉ ESTEVÃO MOREIRA DA ROCHA e VITÓRIA KATRINE BRAGANÇA DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HURB TECHNOLOGIES S.A e CAM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E RESTAURANTES EIRELI
em face da sentença constante no id. 4815978, que julgou procedentes, em parte, os pedidos dos ora recorridos condenando, solidariamente, os recorrentes nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR solidariamente a parte ré a pagar, em favor da parte autora, R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos), valor este atualizado com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)

b) CONDENAR solidariamente a parte ré, em favor da parte autora, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso.”

O primeiro recorrente (HURB), irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos, afirmando, para tanto, que em nada concorreu para os supostos danos alegados pelos recorridos, haja vista que atua como mera intermediadora da venda de pacotes turísticos, tendo cumprido com sua função de forma correta.

A segunda recorrente (CAM ADM. DE HOTÉIS), aduz que não há qualquer dano a ser indenizado, que prontamente buscou solucionar o problema da troca de acomodação dos recorridos, que a cortesia para almoço ou jantar oferecida era apenas para 1 (dia) e não para toda a estadia como afirmam os recorridos. Aduz, ainda, que não há nos autos prova dos supostos constrangimentos aos quais os recorridos teriam sido submetidos e que os áudios utilizados pelos recorridos necessitariam de prova pericial a fim de atestar a sua veracidade.

Assim, requer a reforma da sentença de forma que seja declarada a incompetência do Juizado Especial para apreciar o feito ante a necessidade de prova pericial nos áudios utilizados como meios de prova, ou subsidiariamente, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, ainda, que haja redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os Recursos Inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme ids. 4815996 e 4816000, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo os recursos em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação aos argumentos do 1º Recorrente ressalto que a relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que
qualquer um dos participantes da cadeia de fornecedores pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano,
independentemente da existência de culpa
, não se aplicando as relações consumeristas a Teoria da Causalidade Adequada.

O que resta
apurar é se houve falha na prestação dos serviços apta a causa dano ao consumidor.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão a 2º Recorrente quanto a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar e julgar o feito ante a necessidade de perícia para atestar a veracidade dos áudios utilizados como meios de prova pelos recorridos, inclusive, identificando seus interlocutores.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
de não ter havido impugnação dos áudios, peço
vênia
para discordar, pois, analisando a contestação apresentada pela 2ª Recorrente (id. 4815969), verifico que houve impugnação dos
“áudios anexados, tendo em vista não terem sua autenticidade verificada.”

Assim, verifico que
não há nos autos qualquer outra prova apta ao deslinde da causa além dos áudios e, nesses casos, entendo que há necessidade de prova pericial para atestar a veracidade dos áudios bem como seus interlocutores,
o que torna a causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS TELEFÔNICOS. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO OS SERVIÇOS. EMPRESA DE TELEFONIA QUE JUNTOU
ÁUDIO
DA CONTRATAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II DA LEI 9.099/95). SENTENÇA ANULADA. Recurso provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0018992-92.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 13.06.2022).

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO.
PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL.
CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO.
JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO.

HISTÓRICO DE CARTÃO DESBLOQUEADO E ALGUMAS FATURAS PAGAS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA INADIMPLIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. EXTINÇÃO DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANO MORAL (R$4.000,00). RECURSO INOMINADO DO BANCO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
ÁUDIO DA ADESÃO AO SERVIÇO. CAUSA COMPLEXA. PERÍCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECTOGRAMÁTICA. ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Segunda Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em razão do reconhecimento da incompetência, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o regimento interno das Turmas Recursais. (TJ-CE - RI: 00501629420208060053 CE 0050162-94.2020.8.06.0053, Relator: EDISON

PONTE BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 02/08/2021).

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA –
APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO
– GRAVAÇÃO NÃO RECONHECIDA –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada de áudio, porém, não sendo reconhecida a contratação, imperiosa a necessidade de realização de perícia em áudio, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformo a sentença que julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10028996420228110045, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso da 2º Recorrente
(CAM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E RESTAURANTES EIRELI)
para anular a sentença recorrida, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial
para apreciar a causa ante a necessidade de perícia nos áudios utilizados como meio de prova pelos recorridos, via de consequência
declaro a perda de objeto do recurso interposto pela 1º Recorrente (HURB).

Julgo
extinto o processo sem resolução de mérito
nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER dos recursos e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso da 2º Recorrente
(CAM ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E RESTAURANTES EIRELI)
para anular a sentença recorrida,
tendo em vista a incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa ante a necessidade de perícia nos áudios utilizados como meios de prova pelos recorridos,
via de consequência declarar a perda de objeto do recurso interposto pela 1º Recorrente (HURB).

Julgar extinto o processo sem resolução de mérito
, conforme, art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)